Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados no ID 14817590, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Não havendo impugnação das partes, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9437489; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9437489, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator